Tribunal: TJDFT
Processo: 0717876-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Conflito negativo de competência – “Ação de alvará judicial” - Processo anterior, em outro foro, extinto sem resolução do mérito – Procedimentos de jurisdição voluntária – Não incidência do CPC 286, II – Declarou-se a competência do Juízo suscitado - 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia.